Tribunal: TJDFT
Processo: 0713503-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E A INTEGRIDADE FÍSICA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. MOTORISTA DE APLICATIVO. DÓLO EVENTUAL. CREDIBILIDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, motorista de transporte por aplicativo, pela prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I, do Código Penal), em razão de atos libidinosos sem consentimento e da conduta dolosa que resultou em lesões graves à vítima, forçada a saltar do veículo em movimento para escapar do agressor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a alegação de nulidade do processo por inépcia da denúncia e ausência de fundamentação da decisão de recebimento; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, inclusive quanto ao elemento subjetivo (dolo eventual) e ao nexo de causalidade entre a conduta do réu e as lesões sofridas pela vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia descreve adequadamente os fatos imputados ao réu, com indicação clara das circunstâncias do crime, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.
4. A decisão de recebimento da denúncia fundamenta-se na presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não se exigindo exame exauriente da prova nessa fase processual.
5. A ausência de imagens de câmeras de segurança da Uber e do posto de combustível não acarreta nulidade nem prejuízo à defesa, ante a existência de provas testemunhais e documentais robustas e coerentes.
6. Os depoimentos da vítima, de seu amigo e da mãe são convergentes, firmes e compatíveis com o conteúdo da denúncia, corroborados por laudo pericial, registros médicos e mensagens trocadas via aplicativo no momento dos fatos.
7. A prática de importunação sexual restou evidenciada pelas declarações da vítima e pelas mensagens em tempo real, que demonstram reação imediata de repulsa e busca de ajuda.
8. A lesão corporal grave decorreu diretamente da conduta dolosa do réu, que, ao perceber a aproximação de terceiro, acelerou o veículo com a porta aberta, mesmo ciente da intenção da vítima de desembarcar, assumindo o risco do resultado lesivo (dolo eventual).
9. A versão do réu, que alegou tentativa de assalto como justificativa para a fuga, não encontra respaldo nos autos, sendo isolada, inverossímil e contradita por todas as demais provas.
10. Inviável o reconhecimento da atenuante de violenta emoção, por ausência de comprovação de qualquer situação excepcional que a justificasse.
11. A pena foi fixada no mínimo legal para ambos os delitos, sendo o regime inicial aberto, com concessão de sursis, ante o preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia que descreve os fatos com clareza, individualizando condutas e circunstâncias, atende aos requisitos do art. 41 do CPP e permite o exercício da ampla defesa.
2. A prática de importunação sexual se configura quando há ato libidinoso não consentido, com finalidade lasciva, independentemente de contato físico direto.
3. O dolo eventual se caracteriza quando o agente, ciente da probabilidade do resultado, aceita sua ocorrência ao prosseguir na ação.
4. O conjunto probatório composto por depoimentos harmônicos, laudo pericial e provas digitais contemporâneas é suficiente para sustentar a condenação.